Tribunal: TJSP
Processo: 1044176-24.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/SP - Acolhimento para sanar a omissão no tocante à apreciação do pedido constante no recurso de apelação de redução dos honorários advocatícios – Embargos acolhidos, para suprir a omissão apontada, qual seja: "a fim de reduzir os honorários advocatícios, para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), equitativamente, nos termos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON/SP - Acolhimento para sanar a omissão no tocante à apreciação do pedido constante no recurso de apelação de redução dos honorários advocatícios – Embargos acolhidos, para suprir a omissão apontada, qual seja: "a fim de reduzir os honorários advocatícios, para R$ 30.000,00 (trinta mil reais), equitativamente, nos termos do artigo 85, parágrafo 8°, do Código de Processo Civil, e, por conseguinte, o recurso de apelação da ré merece parcial acolhimento, nesse ponto, destarte, por consequência lógica, fica excluída a fixação dos honorários recursais (R$ 800,00).", assim, o recurso de apelação da FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON-SP, merece parcial provimento (redução da verba honorária).

Oposição ao julgamento virtual (fls. 840).

A matéria prequestionada só poderá ser conhecida pelo Colendo Tribunal competente, nos termos das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo e do E. Superior Tribunal de Justiça – Decisão declarada - Embargos de declaração acolhidos (recurso de apelação da FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR – PROCON, parcialmente provido, no tocante a redução dos honorários advocatícios).